Tribunal: TJDFT
Processo: 0729950-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VETORIAL NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, requer a redução da pena, com aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, afastamento da vetorial negativa das consequências do crime, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal; (ii) estabelecer a correta dosimetria da pena, especialmente quanto ao afastamento da vetorial negativa das consequências do crime, à aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, à fixação de regime inicial aberto e à substituição da pena por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas é inviável quando as provas nos autos (depoimentos seguros e harmônicos dos policiais e a filmagem da venda) evidenciam o intuito da mercancia, ainda que a quantidade apreendida seja pequena e inferior a 40g (quarenta gramas) de maconha, nos termos do RE n. 635.659/SP, que estabelece que a presunção da condição de usuário é apenas relativa.
4. A jurisprudência consolidada reconhece a validade dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, sobretudo quando corroborados por provas materiais, como a filmagem da transação e o auto de prisão em flagrante.
5. O impacto social negativo do tráfico de entorpecentes é inerente ao tipo penal, motivo pelo qual não pode ser utilizado para a valoração desfavorável das consequências do crime.
6. É cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (privilégio) quando o réu é primário, não possui antecedentes criminais e não há elementos concretos que indiquem habitualidade ou vínculo com organização criminosa, ainda que a droga seja considerada de elevada lesividade.
7. Atendidos os requisitos legais, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.